Tribunal: TJDFT
Processo: 0703594-62.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0703594-62.2017.8.07.0018 RECORRENTE: PLÍNIO PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. DADOS FORNECIDOS POR ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO OU DÉBITO. SIGILO BANCÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. LIMITAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. TAXA SELIC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1. De acordo com a jurisprudência, sem ofender o direito ao sigilo bancário, o ente tributante pode obter informações perante instituições financeiras quando a matéria estiver regulamentada. 1.1. No Distrito Federal, a regulamentação está presente na Lei Complementar distrital n. 772/2008. De todo modo, o Superior Tribunal de Justiça orienta que o sigilo bancário não tem caráter absoluto e deve ceder ao princípio da moralidade nas hipóteses em que as transações bancárias são denotadoras de ilicitude. 1.2. As informações prestadas pelas administradoras de cartão de crédito ou débito decorrem do cumprimento à determinação legal, de forma semelhante ao constante do art. 5o da Lei Complementar n. 105/2001, de modo que a obtenção das informações em questão sequer configura quebra de sigilo. 2. Apesar da natureza sancionatória, as multas decorrentes de obrigações tributárias, sejam moratórias ou punitivas, sujeitam-se ao princípio da vedação de confisco, nos termos do art. 150, IV, da CF. Assim, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas punitivas arbitradas acima do montante de 100%. Precedentes no STF e TJDFT. 3. A matéria que foi decidida anteriormente no órgão especial de tribunal ou no Plenário do Supremo Tribunal Federal não necessita de incidente a fim de arguir a inconstitucionalidade, para obediência à cláusula de reserva do plenário, nos termos do art. 949, parágrafo único, do CPC. 4. Para a correção monetária e os juros de mora sobre débitos oriundos de relação jurídica tributária deve ser aplicada a mesma regra da atualização e remuneração dos tributos da competência do Distrito Federal, segundo previsão da lei vigente e julgamento do STF (Tema 810 da repercussão geral), com a ressalva de que o conjunto dos índices (INPC + juros moratórios) não poderá ultrapassar o percentual da taxa Selic, adotada pela União para atualizar os créditos tributários federais. 4.1. Declarada a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do art. 2o da Lei Complementar distrital n. 435/01 com a modulação dos efeitos da decisão pelo Conselho Especial, os créditos tributários do Distrito Federal serão atualizados pela taxa Selic a partir de 14.02.2017. Nos períodos anteriores, em consonância à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Tema 1.062 em sede de repercussão geral, a taxa Selic será adotada se os índices previstos na legislação distrital forem superiores aos patamares adotados na esfera federal. 5. O arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito aos limites predefinidos no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil, devendo observar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do mesmo Código. 6. A distribuição dos ônus na sucumbência recíproca deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. 7. Remessa necessária e apelações voluntárias conhecidas e providas em parte. A recorrente aponta violação aos artigos 5o e 6o, ambos da Lei Complementar no 105/2001, sustentando que as informações enviadas pelas administradoras de cartão de crédito e débito não podem ser utilizadas para fundamentar a lavratura de auto de infração sem a instauração prévia de procedimento administrativo, requisição judicial, a declaração da imprescindibilidade do exame dos dados repassados, aprovação de superior hierárquico e sem mecanismos internos de controle. Requer, nas contrarrazões apresentadas ao recurso extraordinário do DF, que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado MARIO CELSO SANTIAGO MENESES, OAB/DF 45912 (ID Num. 26198254 - Pág. 7). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 5o e 6o, ambos da Lei Complementar no 105/2001, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir a questão tratada pelo recorrente, o fez com base em análise de lei local, qual seja, a Lei Distrital no 772/2008 e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1640572/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 24/4/2020). Nesse mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp 1618739/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/2/2021. Ressalte-se que “É firme o entendimento desta Corte no sentido de que ‘os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial’ (STJ, AgInt no REsp 1.503.880/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/03/2018).” (AgInt nos EDcl no REsp 1518276/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 27/5/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado MARIO CELSO SANTIAGO MENESES, OAB/DF 45912. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017